Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713758-46.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G10 URBANISMO S/A EMBARGADO: ALESSANDRO OLIVEIRA MARTINS D E C I S Ã O HOMOLOGO o acordo para a produção dos seus devidos efeitos legais. Fica prejudicada a análise recursal. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator